Tribunal: TJES
Processo: 5006303-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE DA COSTA ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5006303-64.2025.8.08.0035

Recorrente: ROSIANE DA COSTA ALMEIDA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1) E GRAVES COMPLICAÇÕES RENAIS.

PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Quanto ao mérito, agiu com acerto o juízo de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos do tema 106 do STJ, considerando que a concessão do medicamento não incorporado ao SUS demanda a prova da imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público. Ademais, o NATJUS, em parecer técnico fundamentado, concluiu pela ausência de justificativa técnica idônea para o fornecimento do fármaco pleiteado, apontando ausência de dados e exames suficientes, além da falta de comprovação da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS
.

4 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)